Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA CONCRETAMENTE GRAVE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, assim como o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva.
2. As condutas imputadas ao paciente são concretamente graves, haja vista que, mesmo sabendo das medidas restritivas, tentou por diversas vezes aproximar-se da ofendida, como corroborado pelas declarações prestadas pela própria vítima e testemunha, evidenciando a periculosidade do paciente e o seu descaso pelas ordens judiciais, ensejando a necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4.Ordem denegada.